Tribunal: TJMT
Processo: 1009039-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009039-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), ELENIZETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 106.908.671-15 (AGRAVANTE), CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 34.175.529/0001-68 (AGRAVADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (AGRAVADO), VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.610.500/0001-88 (AGRAVADO), CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 10.694.628/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RATIFICAÇÃO DE ATOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA REAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou multa por embargos de declaração reputados protelatórios, em ação de procedimento comum cível, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e ratificação de decisão anterior proferida por juízo incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que ratifica ato praticado por juízo absolutamente incompetente; (
ii
) estabelecer se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, bem como se é válida a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 64, §4º, do CPC autoriza o aproveitamento dos atos praticados por juízo incompetente, desde que o juízo competente exerça controle efetivo e promova análise fundamentada, não sendo admitida ratificação automática.

4. Não há nulidade quando o juízo competente reexamina a matéria e confere fundamentação própria à decisão anteriormente proferida.

5. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível.

6. A análise da capacidade econômica deve considerar a renda líquida disponível e o comprometimento com despesas essenciais, não se limitando à renda bruta formal.

7. A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma parcial, mediante parcelamento das custas, como medida proporcional que assegura o acesso à justiça sem afastar a capacidade contributiva.

8. A utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sem indicação de vícios legais, caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O juízo competente pode ratificar atos praticados por juízo incompetente, desde que realize análise própria e fundamentada.

2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e deve ser aferida à luz da capacidade financeira real, considerando renda líquida e despesas essenciais.

3. É admissível a concessão parcial da gratuidade da justiça mediante parcelamento das custas processuais.

4. Embargos de declaração utilizados como sucedâneo recursal autorizam a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 64, §4º, 98, §6º, 99, §§2º e 3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1005080-76.2022.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; TJ-MT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025; TJ-MT, N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009039-16.2026.8.11.0000

ELENIZETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA X CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., PLANETA SECURITIZADORA S.A. E VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELENIZETE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Procedimento Comum Cível n.º 1037217-85.2022.8.11.0041, ajuizado em face de CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA, CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., GAIA SECURITIZADORA S.A. E VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de inexistência de decisão anterior específica acerca da gratuidade da justiça e, com base nisso, ratificou o indeferimento do benefício anteriormente decidido.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que houve indevida ratificação de decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, já declarado nos autos, sem a realização de análise autônoma de sua situação econômica.

Aduz que é idosa, aposentada, possui renda líquida reduzida e comprometida por descontos e despesas essenciais, circunstâncias que evidenciariam sua hipossuficiência financeira.

Alega, ainda, a impropriedade da multa aplicada nos embargos de declaração por suposto caráter protelatório.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da decisão proferida por juízo incompetente e lhe conceder os benefícios da justiça gratuita (ID. 350455362).

Foi deferido o efeito suspensivo da decisão agravada (ID. 351042350).

Em contraminuta, as agravadas defendem a manutenção integral da decisão, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, bem como a possibilidade de ratificação dos atos praticados por juízo incompetente, nos termos do art. 64, §4º, do CPC (ID. 356613881 e 355086857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA DECISÃO)

Eminentes Pares:

Sustenta a agravante que a decisão agravada padece de nulidade por ter ratificado entendimento oriundo de juízo absolutamente incompetente, cuja incompetência foi reconhecida nos autos.

A regra do art. 64, §4º do CPC de conservação dos efeitos dos atos praticados pelo juízo incompetente não retira do juízo competente o poder e o dever de reavaliar todos os atos, exercendo um controle efetivo sobre o processo para garantir a correta aplicação do direito e o efetivo acesso à justiça.

Nesse sentido, é o entendimento deste Corte:

“(...) A competência absoluta é matéria de ordem pública, sendo que tais questões não se sujeitam à preclusão “pro
judicato
”, podendo ser analisadas pela instância “ad quem”, de ofício ou mediante requerimento das partes. Caberá ao juízo competente a análise quanto ao aproveitamento dos atos prolatados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.”
(TJ-MT 10050807620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023).

Nesse contexto, embora seja juridicamente possível a ratificação de atos praticados por juízo incompetente, tal providência não pode ocorrer de forma automática ou meramente remissiva, sendo indispensável a análise concreta e fundamentada pelo juízo competente.

Do exame dos autos de origem, não se verifica simples reprodução mecânica de decisão anterior, mas sim manifestação expressa do juízo competente que, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a ausência de decisão anterior sobre a gratuidade e, então, ratificou o indeferimento à luz dos elementos constantes dos autos, conferindo-lhe validade própria (ID. 207298810, 222048459 dos autos de origem).

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

E
minentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre o indeferimento da gratuidade da justiça à agravante, bem como a multa aplicada nos embargos de declaração por suposto caráter protelatório.

No que tange ao pedido da gratuidade da justiça, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao direito fundamental de ação.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

No caso em comento, verifica-se que, embora a agravante perceba renda formal, os elementos dos autos indicam relevante comprometimento de sua capacidade financeira imediata, principalmente diante das despesas essenciais e dos encargos assumidos, o que evidencia restrição de liquidez (ID. 350509860, 350512873, 350512872, 350509859).

Ademais, a alegação de capacidade financeira com base no valor das parcelas contratuais não é suficiente, por si só, para afastar a hipossuficiência, pois não reflete a liquidez atual da agravante.

Com efeito, impõe-se a aplicação do art. 98, §6º, do CPC, que autoriza a concessão da gratuidade de forma parcial, mediante o parcelamento das custas processuais.

Tal medida revela-se proporcional e suficiente, pois viabiliza o regular prosseguimento do feito sem impor à agravante ônus excessivo e imediato, ao mesmo tempo em que preserva a lógica contributiva do sistema.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução proporcional e juridicamente adequada é a concessão parcial do benefício, mediante diferimento ou parcelamento das custas, preservando-se o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva existente.

No tocante à multa aplicada nos embargos de declaração, constata-se que a insurgência da agravante não se limitou à indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Porém, buscou rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. (ID. 222048459 dos autos de origem).

Assim, não há ilegalidade na multa aplicada.

A utilização reiterada de embargos como sucedâneo recursal configura, destarte, abuso do direito de defesa e afronta à duração razoável do processo, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante disso, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada, a fim de compatibilizar a exigência de recolhimento das custas processuais com a situação econômica da agravante, mediante solução que observe os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do acesso à justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026